Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723143-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS contra decisão (ID 159225889) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 47753654), alega que: 1) o pagamento do auxílio alimentação deve ser restabelecido desde a data da supressão do pagamento até o dia em que foi efetivamente restabelecido; 2) o restabelecimento somente ocorreu em maio de 2002, conforme previsto na Lei Distrital 2.944, de 17 de abril 2002. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a obrigação em relação ao período de janeiro/1996 a abril/2002. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 47753657). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de questão eminentemente patrimonial. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator